Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
VBNCPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016530-84.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1039511-18.2019.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de PORTO SEG S/A – CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão lançada nos autos da Ação Anulatória no 1039511-18.2019.811.0041, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.
Acentua o Recorrente que eventual ajuizamento de Ação Anulatória não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.
Registra que não há depósito integral do valor questionado.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Destaca que a multa teve origem em processo administrativo instaurado pelo PROCON, devido à pratica ilegal e abusiva do Requerente, nos termos do artigo 4o e 17 do Decreto Estadual no 3.571/2004, tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Noticia a razoabilidade e a legalidade do valor da multa aplicada.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque, como demonstrado pelo Agravado, a multa aplicada pelo PROCON Estadual, no valor R$103.578,05 (cento e três mil quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos), decorre de reclamação apresentada por um consumidor, em razão de cobrança indevida de cartão de crédito no valor de R$847,37 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), a caracterizar uma desproporcionalidade entre a conduta do Reclamado – cobrança indevida, e o valor da multa aplicada.
Ressalto, ainda, que o artigo 151 do CTN traz como hipótese de suspensão da exigibilidade tributária o deferimento de medida liminar em ação judicial (artigo 151, inciso V, do CTN), não estando adstrito apenas a possibilidade de suspensão pelo depósito integral.
Ademais, por ora, não vislumbro a presença do periculum in mora em se aguardar a decisão da Turma Julgadora.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, e recebo o Recurso apenas no seu efeito devolutivo.
Comunique-se o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora